Tribunal: STF
Processo: RE 472555
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - RECURSO
 IMPROVIDO.
- O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e
 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos
jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento
dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável
o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.
- VALE DO
JAVARI - Interposição de recursos extraordinários pela União Federal
 e pela FUNAI - Incognoscibilidade - Ofensa reflexa e Súmula 279/STF
 - Acórdão recorrido que julgou a controvérsia com apoio em
legislação meramente ordinária e, ainda, à luz dos fatos e das
provas existentes nos autos.